Tribunal: TJES
Processo: 5000207-63.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-63.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIA FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000207-63.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE ESPONDILODISCOARTROSE, LUMBAGO COM CIÁTICA, COMPRESSÕES DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS EM OUTRAS DORSOPATIAS e POLIARTROSE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA AGRAVADA. AFASTAMENTO DO LABOR POR DIVERSOS PERÍODOS. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO QUE NÃO RESULTOU EM MELHORA SIGNIFICATIVA. PERSISTÊNCIA DAS DOENÇAS. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA DOS DIREITOS POSTULADOS PELA AGRAVADA. NÃO CONFIGURADA BURLA À ORDEM DE ATENDIMENTOS PRIORITÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE DIANTE A EXCEPCIONAL URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária com pedido de obrigação de fazer consistente na realização de procedimento médico cirúrgico, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARCIA FERREIRA DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que foi diagnosticada com ESPONDILODISCOARTROSE, LUMBAGO COM CIÁTICA (CID 10 – M54.4), COMPRESSÕES DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS EM OUTRAS DORSOPATIAS (CID 10 – G55.3) e POLIARTROSE (CID 10 – M15), necessitando, então, de realizar o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA com urgência.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, diante de todo o exposto, tenho como presentes os requisitos legais necessários ao direito à saúde e à própria vida da paciente, pelo que
DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, para
DETERMINAR
aos requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS
, que
agendem CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO e, em seguida, realizem o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA, caso sua necessidade seja confirmada na referida consulta, com a observância dos critérios clínicos de preferência, cuja análise compete exclusivamente à equipe médica da Central de Regulação da SESA, inclusive suportando eventuais despesas provenientes de exames, consultas, transferência hospitalar, bem como todo o tratamento cirúrgico que se fizer necessário,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa.

Irresignada com a decisão (ID nº 4694020), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, argumentando que não há indicação de exames e procedimentos cirúrgicos pela parte agravada, inexistindo laudo médico nesse sentido, além de ausência de periculum in mora, uma vez que se trata de procedimento cirúrgico eletivo, burla à ordem de atendimentos prioritários, violando o princípio da igualdade, e necessidade de atribuição de efeito suspensivo.

Recebido o Agravo em decisão de ID nº 5059120, não foi garantido a este o efeito suspensivo, uma vez que não observada a presença de
periculum in mora
e
fumus boni juris
, no que concerne ao direito postulado pelo agravante em sede de liminar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão proferida pelo juízo de piso.

A princípio, é patente a presença do perigo da demora na situação fática apresentada. A agravada possui, comprovadamente, diversas doenças, sendo essas: ESPONDILODISCOARTROSE, LUMBAGO COM CIÁTICA; COMPRESSÕES DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS EM OUTRAS DORSOPATIAS; e POLIARTROSE. E, devido a esses problemas de saúde, por vezes teve que ser afastada de seu trabalho, necessitando de tratamento fisioterapêutico, conforme pode-se observar dos laudos médicos juntados no processo originário (ID nº 4693996 e 4693997).

Para além disso, através dos diversos laudos, e através da continuidade das doenças suportadas pela agravada, percebe-se que o problema não foi solucionado, urgindo a necessidade de realização de cirurgia. Isso pode ser observado através do laudo de ID nº 4694009, p.1, que aponta a recomendação de realização de cirurgia e direciona a agravada para que realize consulta em um neurologista.

Posteriormente, em consulta com neurologista (ID nº 4694009, p.18), foi verificada a real necessidade de cirurgia. O laudo de ID nº 4694010, p.3, ainda, revela a urgência na realização do tratamento, afastando, portanto, os argumentos de que se trata de uma cirurgia eletiva e de que inexiste laudo médico circunstanciado indicando a necessidade do tratamento cirúrgico e a urgência do mesmo.

A partir da comprovação, através de laudo médico, é possível prever, portanto, que há a prova da imprescindibilidade da realização da cirurgia, uma vez que, caso não seja realizada, poderá acarretar no agravamento da condição e na continuidade dos desconfortos físicos que a agravada experimenta. Resta provada, portanto, a probabilidade do direito postulado pela parte autora, ora agravada, além do perigo caso haja a demora na realização do tratamento.

Ademais, não há burla à ordem de atendimentos prioritários, e consequente violação ao princípio da igualdade, uma vez que a situação da agravada é excepcional, pelo que, reconhecida a urgência, não pode ser tratada unicamente como uma cirurgia eletiva, como tenta alegar a agravante, posto que a demora na realização de tratamento cirúrgico adequado pode acarretar em grave sofrimento físico e, por conseguinte, afetar gravemente o bem estar da agravada.

Nesse caso, deve ser compreendida a excepcionalidade do estado de saúde da agravada, de modo a reconhecer a urgência da cirurgia necessária, em harmonia com os arts. 6º e 196 da Carta Magna.

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)